Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710561-41.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA EMBARGADO: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA, LUCIANO ANDRE DA SILVEIRA E SILVA, DOROTEIA DAS GRACAS SANTANA DA SILVEIRA, DEVETH LIMA FERREIRA, DANIELLE SOUSA FEITOSA FERREIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/11/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR